Tribunal: TJPA
Processo: 0004189-73.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004189-73.2018.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: ANA PAULA RAPOSO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO.
EXPECTATIVA DE DIREITO SE TRANSFORMA EM DIREITO SUBJETIVO
.
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

Apelação Cível interposto pelo Município de Curionópolis contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Curionópolis.

2.

O Juízo
a quo
proferiu sentença
concedendo a segurança para que a apelada fosse empossada no cargo.

3.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o prazo decadencial para impetrar Mandado de Segurança contra omissão da Administração em nomear candidato aprovado em concurso público é a data de expiração da validade do certame.

4.

A
expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas, devido a desistência/eliminação de aprovados classificados em colocação superior.

5.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

Desembargador

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Curionópolis contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Curionópolis, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Tutela de Urgência “
Inaudita Altera Pars”,
impetrado por Ana Paula Carvalho.

A Recorrente afirma que se inscreveu no Concurso Público n° 001/2015, promovido pela Prefeitura Municipal de Curionópolis, com edital datado de 09/11/15, concorrendo a vaga de Engenheiro de Minas, sendo ofertadas duas vagas, uma para a ampla concorrência e outra para deficientes. Após homologação do resultado do certame em 29/02/2016, a Apelada logrou aprovação em 3° lugar, aduzindo que os dois primeiros classificados foram convocados, porém não compareceram. Afirma que tentou ser convocada administrativamente, sem êxito. Assim requereu liminar para que tomasse posse imediatamente no cargo, devendo a tutela ser ratificada em sentença. (Id n° 5384579)

Em decisão a concessão da tutela foi postergada para que fosse realizada uma melhor análise na lide. (Id n° 5384582).

Em contestação o Município de Curionópolis afirmou que o direito da apelada tinha decaído, além de que não havia sido comprovado o requerimento administrativo. Alegou que não havia mais a necessidade de contratação de Engenheiro de Minas. (Id n° 5384583)

O Ministério Público de 1° grau se manifestou pela concessão da ordem de segurança. (Id n° 5384584)

O Juízo
a quo
proferiu sentença
concedendo a segurança para que a apelada fosse empossada no cargo de Engenheiro de Minas PMC - CNS 56, referente ao Edital n° 001/2015. (Id n° 5384584)

O Município de Curionópolis interpôs apelação alegando que não houve a necessidade de ocupação do cargo de Engenheiro de Minas, além de que não possuía direito líquido e certo, e sim somente uma mera expectativa de direito. Afirmou também que o direito da apelada havia sofrido decadência e ainda ausência de prova pré-constituída nos presentes autos, uma vez que tais alegações da Recorrida encontram-se desacompanhadas dos documentos. (Id n° 5384586)

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id
n°
6491039
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Estando evidenciados nos autos os pressupostos recursais, conheço do apelo.

Diante das informações constantes nos autos, é possível averiguar preliminarmente que não houve decadência do direito da apelada, visto que o prazo de validade do concurso expirou em 28/02/2018 (prazo de validade de 2 anos) e a apelada ingressou com o
mandamus
dentro dos 120 dias de prazo para a impetração do mandado de segurança.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o prazo decadencial para impetrar Mandado de Segurança contra omissão da Administração em nomear candidato aprovado em concurso público é a data de expiração da validade do certame:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA PARA A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONFIGURADA. PRAZO QUE DEVE SER CONTADO A PARTIR DO TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por candidato ao concurso público de formação de soldado da Polícia Militar, conforme Edital SAEB 01/2012, contra ato do Secretário de Estado da Administração e do Comandante da Polícia Militar do Estado da Bahia que promoveu a reclassificação dos candidatos, em virtude da anulação de seis questões de raciocínio lógico. Defende possuir o direito líquido e certo à reclassificação, garantindo-se, assim, tratamento igual aos demais participantes do certame. 2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o prazo decadencial para impetrar Mandado de Segurança contra omissão da Administração em nomear candidato aprovado em concurso público é a data de expiração da validade do certame.
Precedentes: AgInt no RMS 36.033/MA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/3/2017; AgInt no RMS 38.175/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 5/10/2016; AgRg no RMS 38.849/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/11/2016. 3. In casu, é inafastável a decadência, porquanto o concurso teve prazo de validade escoado em 20.6.2015, e o Mandado de Segurança apenas foi impetrado em 6.9.2017. 4. Recurso Ordinário não provido.(STJ - RMS: 58299 BA 2018/0194784-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Ao contrário do que sustenta o apelante, o candidato que inicialmente aprovado fora do número de vagas, ficou dentro do número de vagas em virtude da desistência de candidatos mais bem colocados, passando a ter direito subjetivo de ser nomeado, não se tratando de mera expectativa de direito.

Assim,
a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas, devido a desistência/eliminação de aprovados classificados em colocação superior, passe a figurar dentro do quantitativo ofertado no edital do certame, o que ocorreu na hipótese dos autos, vejamos jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO QUANTUM OFERTADO NO EDITAL DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal - no julgamento do RE 837311/PI, realizado sob a sistemática da repercussão geral -, no sentido de que, em regra, o candidato classificado fora do número de vagas ofertadas no edital do certame possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação. 2.
Na

linha da Suprema Corte, a expectativa de direito se transforma em

direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato,

aprovado fora do número de vagas - devido a desistência/eliminação

de aprovados classificados em colocação superior -, passe a figurar

dentro do quantitativo ofertado no edital do certame, o que ocorreu

na hipótese dos autos.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no RMS: 57085 MG 2018/0079396-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2019). (
Grifei)

Segue julgado deste Tribunal de Justiça do Pará, quanto ao
entendimento da existência de direito subjetivo à nomeação em concurso público
:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. VACÂNCIA DE CARGOS E DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS EM COLOCAÇÕES SUPERIORES. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES NO STF. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I – A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes no colendo STF; II – In casu, no Concurso Público nº 004/2015, promovido pela Prefeitura Municipal de Monte Alegre, a impetrante conseguiu a aprovação para o cargo de Professor de Educação Infantil do 1º ao 5º ano – Zona Urbana, obtendo a 25ª (vigésima quinta) colocação ao final do certame; III – O edital do mencionado concurso previa o preenchimento de 20 (vinte) vagas para o cargo no qual a impetrante foi aprovada, entretanto, no decorrer do certame, 02 (dois) candidatos aprovados em colocações superiores renunciaram ao direito de nomeação, bem como, constatou-se,
vacância de cargos e preterição em razão da contratação de temporários
(7996133, 7996133, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-11)

Portanto, resta claro, conforme decisão proferida pelo Juízo
a quo,
a existência de violação de direito líquido e certo da apelada, tendo em vista que, pelos motivos acima mencionados, esta possui direito à sua nomeação ao cargo de Engenheiro de Minas no Concurso Público n° 001/2015, promovido pela Prefeitura Municipal de Curionópolis.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2022